Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA E UTILIZADOS NA ATIVIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO.
1. O rigor na aplicação do referido dispositivo legal vem sendo mitigado pela jurisprudência pátria, uma vez que, ao se observar o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos estabelecido no § 2o do art. 833 do CPC, para a impenhorabilidade do salário do devedor, a imensa maioria dos credores não teria seus créditos satisfeitos, considerando-se a realidade dos trabalhadores em nosso país.
2. A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora salarial, desde que respeitados os limites que assegurem a subsistência e a dignidade do devedor.
3. Demonstrado nos autos que os valores depositados em conta bancária da devedora destinam-se à sua subsistência e, ainda, são utilizados na aquisição de matéria prima para o exercício de sua atividade laboral, incabível a penhora dos referidos valores.
4. Recurso conhecido e provido.